Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019452-64.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ARIELLY RAYANNI MIRANDA DA SILVA ARANTES
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO AUSENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Relatório
Embargos Declaratórios de monocrática que extinguiu Reclamação por ausência dos pressupostos legais.
A embargante aponta erro material na decisão por entender que no caso há violação ao Enunciado da Súmula 385 do STJ.
É o relatório.
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.
Quanto ao suposto erro material, foi consignado na decisão que tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, o que não se enquadra no caso dos autos.
Desse modo, não há omissão nem contradição.
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator